Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707398-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO LIMA ALVES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Leandro Lima Alves, com fulcro no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, por três vezes. Foi determinado ao requerente que juntasse, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia integral dos autos da ação penal no 2013.01.1.151021-7 (incluindo as mídias), bem como do acórdão da apelação criminal interposta, sob pena de indeferimento da inicial (ID 15376565). Posteriormente, após requerimento do requerente, foi deferida a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias para juntada do processo originário (ID 16023971). Diante do decurso do prazo sem manifestação do requerente, proferi decisão não admitindo, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 17099536). O requerente peticionou sob o ID 17368411, requerendo a juntada da cópia integral dos autos da ação penal no 2013.01.1.151021-7; volumes 01 e 02, incluindo mídias, bem como o acórdão da apelação criminal interposta, divididos em 07(sete) arquivos em pdf e 26 (vinte e seis) arquivos de mídia. Na oportunidade, esclareceu que a morosidade para a digitalização dos autos se deu em razão de o processo estar arquivado em sua forma física no Arquivo da Secretaria de Estado de Fazenda – NUARQ, o qual estava com atendimento presencial reduzido e acesso agendado, em respeito às recomendações do CNJ para prevenção à COVID-19. Assim, pede, em caráter excepcional, a admissibilidade da revisão criminal. É o relatório. Não obstante a apresentação das peças solicitadas após o decurso do prazo concedido, defiro o pedido de reconsideração, excepcionalmente, para admitir a presente revisão criminal, em atenção à economia processual, ao fato de se tratar de réu preso e ao direito de acesso à jurisdição. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador